Tribunal: TJDFT
Processo: 0752032-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. CONSUMO DE ÁGUA DESPROPORCIONAL. MÊS DE JULHO/2017. CONSUMO EFETIVO. ÔNUS DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO DA CONTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.018,85, a título de repetição de indébito, decorrente da cobrança excessiva pelo consumo de água no imóvel do recorrido.

2. O conjunto fático-probatório mostra-se suficiente para o deslinde da causa, restando desnecessária a realização de prova pericial. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.

3. No caso, tendo sido apurado baixo consumo de água, nos últimos doze meses, no imóvel do recorrido - entre junho de 2016 a junho de 2017 -, em média 15m3 (conforme histórico de consumo constante na fatura - ID 17129295), e constatado o aumento desproporcional em relação a tal histórico, para 118m3, caberia à recorrente reter a fatura indicativa de anormalidade no consumo e realizar vistoria no imóvel, informando ao usuário sobre as providências a serem tomadas, nos termos nos termos do art. 94, inc. I, c/c parágrafo único, da Resolução n. 14/2011 da ADASA, o que não ocorreu.

4. Outrossim, é dever da prestadora de serviços demonstrar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes. Ademais, como afirmado na sentença, a recorrente “em total contradição com a informação prestada, de que durante a vistoria realizada em 03/08/2017 não teve acesso ao hidrômetro, nos parágrafos seguintes da contestação, a ré afirma que, na mesma data da vistoria (03/08/2017), o hidrômetro foi substituído pelo motivo de manutenção preventiva.”

5. Assim, verificada a irregularidade quanto à cobrança, pelo consumo excessivo de água, referente ao mês de julho de 2017, cabível o ressarcimento do valor de R$ 2.168,85 cobrado, com o desconto da importância de R$ 150,00, referente à média de valor paga pelo recorrido, referente ao serviço prestado. Com efeito, a empresa recorrente não demonstrou a existência de vazamentos ou de qualquer outro fator que tenha gerado o referido consumo excessivo, de responsabilidade do recorrido, aptos a legitimar a cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC. (Acórdão 1011142, 07169584420168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.